Tribunal: TJDFT
Processo: 0735964-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. LEVANTAMENTO DE VALORES DA PARTILHA DESTINADO À HERDEIRA MENOR. SENTENÇA ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA E JULGADA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. DECISÃO REFORMADA.
1. De acordo com o art. 505, caput do Código de Processo Civil, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Trata-se, pois, do instituto da preclusão ou coisa julgada formal.
2. Uma vez que a possibilidade de levantamento dos valores que coubessem à herdeira menor já decidida em sentença com trânsito em julgado, não cabe ao juízo determinar que os valores devidos à herdeira menor permaneçam depositados em juízo, em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.